Tribunal: TJMT
Processo: 0000019-56.1997.8.11.0025
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000019-56.1997.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VERA LUCIA IORIS MORAIS - CPF: 149.938.052-68 (EMBARGADO), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), JOSE RONALDO ESTRELA - CPF: 189.269.081-00 (EMBARGADO), ARNO OSTWALD - CPF: 126.722.380-49 (ADVOGADO), VERA LUCIA IORIS MORAIS - CPF: 149.938.052-68 (EMBARGANTE), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TESE DE OMISSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO SEM ÔNUS – ART. 921, § 5o, DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – ACLARAMENTO NECESSÁRIO - INEXISTÊNCIA DE ARBITRAMENTO NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO
– EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

O reconhecimento da prescrição intercorrente com base no artigo 921, § 5o, do CPC enseja a extinção do feito sem imposição de ônus às partes, inclusive honorários advocatícios, por disposição expressa de norma legal.

A ausência de arbitramento de verba honorária na instância de origem impede a fixação de honorários recursais, haja vista sua natureza acessória e dependente do quantum estabelecido na primeira instância, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

A omissão quanto à fundamentação da não fixação dos honorários é suprida nos embargos de declaração, não se verificando, entretanto, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Os embargos de declaração, enquanto instrumento de integração do julgado, não se prestam à rediscussão de matéria já decidida sob a ótica da parte vencida, tampouco autorizam, no caso concreto, a fixação de verba sucumbencial ausente na origem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000019-56.1997.8.11.0025

EMBARGANTE: VERA LUCIA IORIS MORAIS e outro

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
VERA LUCIA IORIS MORAIS e outro
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 319251381), que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargado, mantendo a sentença, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 924, V, c/c 925, do Código de Processo Civil e determinando o
“[...] cancelamento da penhora sobre o imóvel matriculado sob o no 17156 do CRI de Juína/MT, bem como das demais constrições eventualmente existentes”
(sic) .

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“O v. acórdão embargado incorreu em manifesta contradição ao, de um lado, confirmar a extinção da execução — o que representa o reconhecimento inequívoco da derrota processual (sucumbência) do Embargado — e, de outro, afastar a consequência jurídica obrigatória deste mesmo reconhecimento: a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. A fundamentação do acórdão e sua conclusão são logicamente incompatíveis. Se o Embargado restou vencido, a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais não é uma faculdade do julgador, mas uma imposição legal decorrente do princípio da sucumbência, insculpido no art. 85, caput, do Código de Processo Civil. Ao julgar improcedente a pretensão executória, o acórdão deveria, por imperativo lógico e legal, ter condenado o exequente, que deu causa à demanda, ao pagamento da verba honorária. A negativa de fazê-lo, sob o argumento de que a sentença foi omissa, cria uma contradição interna que deve ser sanada”
(sic).

Sustenta que
“o v. acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar e aplicar dispositivos legais de ordem pública e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que eram de observância obrigatória. De lembrar, ao julgar a apelação, o Tribunal não está vinculado à omissão da instância inferior, conforme entendimento consolidado: “A ausência de fixação de honorários na sentença não impede sua estipulação em sede recursal, sendo dever do Tribunal suprir tal omissão, conforme dispõe o art. 1.013, § 3o, III, do CPC”. Afinal, “Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é obrigatória a majoração dos honorários quando houver trabalho adicional em grau recursal, o que reforça a necessidade de fixação da verba nesta fase”. Lê-se, a propósito, do § 11 do art. 85: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“a) O conhecimento e o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para o fim de sanar a contradição e a omissão apontadas no v. acórdão embargado; b) A atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso para, reformando o v. acórdão, condenar o Embargado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, a serem fixados em percentual não inferior a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC; c) Caso não sejam acolhidos os efeitos infringentes, requer-se, subsidiariamente, o reconhecimento da omissão apontada, com a consequente fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, em respeito ao princípio da causalidade e à jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça”
(sic).

Contrarrazões acostadas no Id. 321078375.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, cumpre ressaltar que as contrarrazões aos embargos de declaração acostadas ao Id. 321078375, em nada guardam relação com o caso dos autos.

Assim, em flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade,
NÃO CONHEÇO
das contrarrazões.

Consoante relatado trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – INCIDÊNCIA DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70 DO DECRETO No 57.663/66 – TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR SEM IMPULSO ÚTIL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – ATOS PROCESSUAIS INÓCUOS – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO – MOROSIDADE JUDICIAL – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

A nota promissória, enquanto título de crédito regido por norma especial, submete-se ao prazo prescricional de três anos previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, incorporada ao ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto no 57.663/1966, afastando-se a aplicação subsidiária do prazo vintenário do artigo 177 do Código Civil de 1916.

A prescrição intercorrente constitui sanção processual decorrente da inércia injustificada do exequente, cuja letargia compromete a utilidade da pretensão executiva. Restando demonstrado que o feito permaneceu paralisado por período superior ao prazo legal sem diligência eficaz ou impulso concreto, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, na forma do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Atos processuais meramente protelatórios, tais como requerimentos esparsos desacompanhados de efeitos constritivos ou diligências que não culminam na satisfação do crédito, não são idôneos para interromper ou suspender o curso da prescrição, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência superior (REsp no 1.604.412/SC – Tema 876/STJ).

A alegação de morosidade judicial não é suficiente, por si só, para obstar a fluência do prazo prescricional, sobretudo quando a paralisação do feito decorre de omissão ou negligência da parte credora, a quem incumbe o impulso processual nas demandas executivas.

A Súmula 106 do STJ não é aplicável à hipótese em que se reconhece a prescrição intercorrente fundada em extenso lapso temporal de inércia atribuível exclusivamente à parte exequente.

Verificada a desídia da instituição financeira exequente ao longo de mais de duas décadas, revela-se juridicamente impositiva a extinção da execução.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne a não fixação/majoração de honorários advocatícios em grau recursal, em seu favor.

A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

Na hipótese, analisando o acórdão embargado, observa-se que merece ser acolhido tão somente para aclaramento das questões debatidas.

Pois bem. Ao compulsar os autos, constata-se que a r. sentença proferida na instância de origem julgou extinta a Execução de Título Judicial proposta pelo ora embargado, com base no art. 924, V, c/c o art. 925 do Código de Processo Civil, sem proceder à condenação em custas ou honorários advocatícios.

Tal decisão está amparada no disposto no artigo 921, § 5o, do CPC, segundo o qual:

“§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
.”
(Destaquei)

Assim, verifica-se que a ausência de fixação da verba honorária na instância de origem decorreu de comando legal expresso, não se tratando, portanto, de omissão da sentença, mas de opção juridicamente motivada e legítima do juízo singular, respaldada na letra da lei.

A apelação interposta foi desprovida por esta Colenda Câmara, mantendo-se incólume a sentença extintiva, sem qualquer alteração no panorama da sucumbência anteriormente delineado, inclusive constando ao final:
“Sem majoração de honorários nesta via recursal, porquanto não fixado na origem.”
(sic).

Quanto à pretensão da embargante de ver fixados honorários recursais, cumpre ressaltar que tais honorários têm natureza acessória e complementar à verba arbitrada na origem, pressuposto este ausente nos presentes autos.

Por imperativo lógico, não é possível majorar honorários que não foram previamente fixados. A verba recursal somente se estabelece como acréscimo ao
quantum
definido na primeira instância, não podendo ser instituída de forma autônoma ou originária no grau recursal.

Por essas razões, a pretensão de fixação de honorários recursais revela-se inviável, pois esbarra na ausência de seu pressuposto de existência. Dito de outro modo, a inexistência de arbitramento prévio inviabiliza qualquer majoração subsequente, por ausência de substrato jurídico idôneo.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício em caso absolutamente análogo:

“EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ÔNUS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. PEDIDO DE CONDENAÇÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos
de Declaração opostos a acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação dos ora embargados e deixou de majorar os honorários advocatícios, sob o fundamento de que não foram arbitrados na instância de origem.

Os embargantes sustentam a existência de omissão e contradição no julgado por ausência de manifestação quanto ao pedido expresso formulado em contrarrazões de condenação dos embargados ao pagamento de honorários sucumbenciais e, se admissível, de honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão por não ter apreciado pedido de fixação de honorários sucumbenciais formulado nas contrarrazões de Apelação, à luz da inexistência de condenação na origem em razão da extinção do processo por prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado explicita que não houve fixação de honorários na sentença que extinguiu a Execução com base no art. 921, §5o, do CPC, que expressamente afasta a imposição de ônus às partes em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente.

A majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, pressupõe a prévia fixação de verba honorária na origem, inexistente no caso concreto, inviabilizando o acréscimo em grau recursal.

A contradição passível de correção por Embargos de Declaração deve ser interna ao julgado e não se confunde com o inconformismo da parte quanto à ausência de acolhimento de seu pleito.

Não há omissão relevante a ser sanada, pois o fundamento do acórdão revela, ainda que implicitamente, a impossibilidade de acolhimento do pedido de condenação em honorários, dada a ausência de previsão legal para tanto no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos
de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A fixação de honorários recursais pressupõe a existência de honorários sucumbenciais arbitrados na instância de origem.

A extinção do processo com fundamento no art. 921, §5o, do CPC afasta a imposição de custas e honorários às partes.

Inexiste omissão ou contradição no acórdão que, de forma implícita ou explícita, fundamenta a impossibilidade de condenação em honorários quando ausente base legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 921, §5o e 1.022.”

(N.U 0002328-79.2003.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)

Por fim, embora se reconheça que os embargos tenham apontado suposta omissão no julgado, constata-se que o acórdão embargado examinou adequadamente os fundamentos da sentença e confirmou, de forma coerente, a sua manutenção, inclusive quanto à ausência de imposição de ônus sucumbenciais.

Todavia, por uma questão de completude argumentativa e clareza decisória, entendo oportuno o acolhimento dos presentes embargos exclusivamente para fins de esclarecimento, deixando expresso que a ausência de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais decorre da aplicação do art. 921, § 5o, do CPC, que excepciona a incidência do princípio da sucumbência em hipóteses de extinção pela prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar omissão apontada, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026